Tribunal: STF
Processo: RE 867960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Em 10 de agosto de 2023, determinei “a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao Centro de Conciliação e Mediação do STF (CMC/STF) a fim de que sejam realizadas novas tratativas com o escopo de se buscar uma conciliação no presente feito”.



    Os autos retornaram ao gabinete em 15 de setembro de 2023 com Termo de Audiência de Conciliação com o teor:



    “Aos 15 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (15.9.2023), às 14 horas e trinta minutos, na Sala de Audiências da Secretaria Judiciária e no âmbito do Centro de Soluções Alternativas de Litígios desta Suprema Corte (CESAL/STF, Resolução STF n° 790/2022), onde presente se encontrava o Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar da Presidência Mateus de Freitas Cavalcanti Costa, Coordenador do CESAL/STF, foi declarada aberta a audiência de conciliação. Feito o pregão, certificou-se estarem presentes, representando o requerente Município de Barra dos Coqueiros, o Procurador do Município Dr. Wilson Ramalho Cavalcanti Neto (OAB/RN n° 6.973). representando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, os Procuradores Federais, Dr. Sidarta Costa de Azevedo Souza, Dr. Marcos Soares Ramos, Dr. Felipe Beltrão Fallot. Também presente ao ato a Procuradoria-Geral da República, representada pelo Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Subprocurador-Geral da República. 



    Iniciados os trabalhos, a ANP destacou que o tema pendente de resolução nos presentes autos (pagamento de retroativo) não obteve êxito conciliatório no CCAF pela compreensão de que seria estranho ao objeto da ação. 



    A ANP reportou reunião preparatória a esta audiência, em 12.9.2023, entre a Superintendência de Participações Governamentais e a Diretoria a que se encontra vinculada, na qual se reputou imprescindível a formulação de pedido administrativo pelo Município sobre os retroativos. Por consequência, as partes acordaram: (i) o Município, no prazo de 10 (dez) dias, deverá formular pretensão administrativa na ANP; (ii) a partir do protocolo a ANP terá 45 (quarenta e cinco) dias para responder o requerimento. Propõem a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar o desfecho do procedimento. 



    Ao final, o juízo determinou a devolução dos autos ao Ministro Relator, a fim de que aprecie a suspensão processual acordada.



    Para constar, determinou-se a lavratura do presente, que vai devidamente assinado apenas pelo Juiz Auxiliar da Presidência Mateus de Freitas Cavalcanti Costa, que redigiu a ata.”



    Decido.



    Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias a fim de permitir a conclusão do procedimento conciliatório. Ao término do prazo, as partes deverão manifestar o interesse no prosseguimento do feito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente